Tribunal: TJMT
Processo: 1035193-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035193-60.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRESSA DE SANTANA SILVA - CPF: 058.139.691-01 (EMBARGANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ANDRESSA DE SANTANA SILVA - CPF: 058.139.691-01 (EMBARGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – PRESENÇA DO VÍCIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual destinada a corrigir decisão obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material.

II – Se tratando de prejuízos extracontratuais, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por ANDRESSA DE SANTANA SILVA, contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e pela embargada, de modo a majorar o valor da indenização por danos morais e alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

A embargante aduz a ocorrência de contradição, afirmando que, diferentemente da fundamentação do acórdão, pleiteou o reconhecimento da data do evento danoso, e não da citação, como marco inicial dos juros moratórios e da atualização monetária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual destinada a corrigir decisão obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material, integrando-a à realidade dos autos.

No caso, a embargante alega que o acórdão impugnado considerou, equivocadamente, que a litigante pugnou pela utilização da data da citação como marco inicial dos juros moratórios e da atualização monetária, quando, em verdade, tratar-se-ia da
data do evento danoso
.

Evitando ilações desnecessárias, o recurso merece provimento.

É que, de fato, a embargante defendeu a utilização da data do evento danoso como termo
a quo
dos encargos aplicáveis sobre o valor condenatório, como se infere do id. 55238973, p. 8.

Considerando que, como afirmado no voto condutor do aresto impugnado, os juros de mora, na hipótese de prejuízos extracontratuais, fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ, é de ser deferido o pedido de modificação da decisão colegiada nesse tópico.

Contudo, no que atine à correção monetária, razão não assiste à embargante, tendo em vista que, nos moldes da Súmula n. 362 do STJ, tal atualização deve incidir a partir do arbitramento, em se tratando de indenização por dano moral:

SÚMULA N. 362 A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para sanar o vício apontado, atribuindo efeitos infringentes para estabelecer a data do evento danoso como marco inicial dos juros moratórios, no que tange à indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020